Tribunal: TJBA
Processo: 8000768-54.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000768-54.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NELIDA DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO NICOLELIS, ROBERTA LIMA DANTAS SANTOS

APELADO: JOSE CARLOS DE SENA LTDA

Advogado(s)
:
CINDIA LORANNE LEITE BEZERRA, MARCO ANTONIO CAVALCANTI DE SA E BENEVIDES FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO
ULTRA
E
EXTRA PETITA
. REJEITADA. PRELIMINAR DE VALIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL. AFASTADA.
CONTRATO VERBAL. CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
DANO MATERIAL DECORRENTE DE APRESENTAÇÃO INDEVIDA DE CHEQUES. ROMPIMENTO CONTRATUAL UNILATERAL. BOA-FÉ OBJETIVA. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a existência de contrato verbal de distribuição com exclusividade, restringido ao município de Vitória da Conquista, e condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes e indenização por danos morais, em virtude de ruptura contratual imotivada e conduta comercial desleal.

2. O reconhecimento da exclusividade decorre logicamente da narrativa fática e do conjunto probatório dos autos, não configurando julgamento
ultra
ou
extra petita
. A delimitação territorial à cidade de Vitória da Conquista representou restrição proporcional aos elementos de prova, observando-se o princípio da congruência previsto no art. 141 do CPC. Preliminar afastada.

3. A prova testemunhal, ainda que indireta, revela-se válida quando em harmonia com os demais elementos dos autos e apta a esclarecer a dinâmica contratual entre as partes, não havendo nulidade ou ofensa ao contraditório. A atuação da testemunha no mesmo mercado e em condição análoga à do autor reforça a credibilidade do seu relato. Preliminar rejeitada.

4. O contrato de distribuição ou intermediação caracteriza-se como aquele em que uma das empresas contratantes, denominada distribuidor, adquire, em condições específicas, os produtos fabricados ou comercializados pelo outro, denominado distribuído, com a finalidade de revendê-los. Nesse arranjo, o distribuído realiza a venda de seus produtos ao distribuidor, que, por sua vez, os comercializa diretamente aos consumidores finais.
Trata-se, portanto, de uma relação em que o distribuidor atua em nome próprio, obtendo lucro por meio da revenda dos bens adquiridos. Seu ganho econômico resulta da diferença entre o valor de revenda e o preço de aquisição junto ao distribuído.

5. Quanto ao regime jurídico aplicável, prevalece na doutrina e jurisprudência o entendimento de que o contrato de distribuição-intermediação constitui contrato atípico. Por essa razão, sua análise deve ser feita à luz das normas gerais previstas no Código Civil, especialmente no tocante aos contratos em geral, para aferição de eventual inadimplemento contratual e consequente responsabilidade por perdas e danos.

6. A existência de contrato de distribuição com exclusividade pode ser demonstrada por provas documentais, testemunhais e comportamentos negociais reiterados. A ausência de instrumento escrito não afasta a caracterização do vínculo, sendo o contrato de distribuição classificado como atípico, regido pelas disposições gerais do Código Civil.

7. O conjunto probatório revelou que o apelado exercia a função de distribuidor com exclusividade de fato na região de Vitória da Conquista, sendo o único autorizado a representar os produtos da marca Ruby Rose naquele território.
A exclusividade, portanto, decorre do comportamento das partes, da dinâmica da relação contratual, e da expectativa legítima criada pela conduta reiterada da empresa apelante, a qual inclusive solicitou cheques em branco e impôs condições comerciais rígidas como pré-requisito à continuidade da parceria.

8. A ausência de contrato escrito não é óbice ao reconhecimento da relação de exclusividade, especialmente quando esta se revela mediante prova testemunhal coerente e documentos que evidenciam a prática comercial consolidada entre as partes. Precedentes do STJ.

9. A apresentação de cheques vinculados a obrigações descumpridas, sem prévia ciência do emitente e após o rompimento da relação contratual, configura ato ilícito passível de reparação, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC. O autor comprovou a ocorrência de prejuízos bancários decorrentes de tarifas cobradas pela devolução dos títulos.

10. A rescisão unilateral do contrato de distribuição, sem aviso prévio e sem oportunidade de reorganização da atividade comercial, gera direito à indenização por lucros cessantes. É legítimo o arbitramento com base na média dos lucros líquidos mensais anteriores ao rompimento, projetando-se para o período razoável de 90 dias, nos moldes do art. 720 do CC.

11. A pessoa jurídica é suscetível de sofrer dano moral quando sua honra objetiva, reputação e imagem são afetadas por conduta ilícita. No caso, a perda abrupta de clientela, a ruptura da relação com a rede Le Biscuit e a indevida retirada de mercadorias do estabelecimento autorizaram o reconhecimento do abalo à imagem do autor, conforme Súmula 227 do STJ.

12. O valor fixado a título de dano moral, no montante de R$ 200.000,00, revela-se proporcional à gravidade da conduta, à repercussão dos fatos e às condições econômicas das partes, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

13. Apelo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000768-54.2022.8.05.0274
, em que figuram como apelante NELIDA DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA e como apelada JOSE CARLOS DE SENA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .